Tribunal: STF
Processo: Rcl 42603
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a qual teria violado o entendimento desta CORTE fixado nos julgamentos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5)
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).
    (...)
    Na ação trabalhista nº.0010629-07.2016.5.03.0182, ajuizada por JACQUELINE SANTOS FREIRE em face de ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A.
    E ITAÚ UNIBANCO S.A., foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (ITAU UNIBANCO), em virtude da suposta terceirização ilícita.
    Julgada improcedente em 01ª instancia, a Reclamante interpôs Recurso Ordinário, no qual, foi dado parcial provimento, para reconhecer a ilicitude da terceirização.
    Diante de tal decisão, foi interposto recurso de revista pelo BANCO ITAÚ S.A (22.06.2018), contudo, a Reclamante peticionou requerendo a homologação da Renúncia, com o tomador de serviços, no qual restou homologada na data 29.10.2018.
    Prosseguindo, foi oposta exceção de pré- executividade, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial, bem como pela impossibilidade da renúncia, no qual não restou acolhida. Iniciada a fase de liquidação, foi interposto os recursos inerentes, por ultimo Recurso de Revista em Agravo de Petição, sob o fundamento da impossibilidade da renúncia, vez que, não houve recurso parcial, sendo que, o recurso de revista do ITAÚ visou à reforma integral da sentença, com efeitos, para os dois litisconsortes.
    Contudo, data vênia, o entendimento, esposado, na r. decisão proferida pela 08ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange a licitude da terceirização.
    Ressalta-se que, em virtude da repercussão geral reconhecida, têm-se a aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário.
    Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto.
    (...)
    Assim, em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado.
    Ao final requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, a procedência da presente Reclamação, para que suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento (fl. 16)
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).
    No julgamento do Tema 360, o PLENÁRIO desta CORTE assentou a seguinte tese: 
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à reclamante. 
    O ato reclamado refere-se a acórdão do TRT-3, que rejeitou a preliminar de inexibilidade do título executivo suscitada, pela ora reclamante, sem observar os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360, conforme verifica-se dos fundamentos utilizados, a seguir descritos (doc. 20, fls. 4/):
    No acórdão de ID. e51bdf1 foi reconhecida a ilicitude da terceirização perpetrada pelos réus e determinando o retorno dos presentes autos à Vara de origem, para o julgamento do mérito das demais questões, à luz da ilicitude da terceirização.
    A r. sentença de ID. 8379b14, mantida pelo acórdão de ID. Faf9cfc, declarou a responsabilidade solidária dos demandados, e deferiu ao autor os direitos da categoria dos bancários.
    (...)
    A homologação da renúncia, limitou-se ao 2º reclamado. Diante disso, quanto à 1ª reclamada, face à ausência de recurso, operou-se o trânsito em julgado, conforme registrado no despacho de ID. a3dde28.
    Da homologação e consequente extinção do processo com exame do mérito em face do Itaú Unibanco, os reclamados foram intimados em 8/11/2018 (ID. f6ae98a), e da declaração de trânsito em julgado em relação a ora agravante, a agravante foi intimada em 13/12/2018 (ID. a2ecb43). Apesar disso, as partes mantiveram-se inertes quanto à matéria.
    Portanto, não pode a agravante, neste momento processual, querer discutir a homologação da renúncia e seus efeitos. Cabia-lhe, no momento oportuno, interpor agravo regimental, na forma do art. 166, I, 'a', do Regimento Interno Regional, inclusive quanto à necessidade de litisconsórcio passivo, uma vez que vedado, na liquidação, modificar ou inovar a sentença liquidanda ou discutir matéria pertinente à causa principal (art. 870 ,§1º, da CLT).
    (...)
    Desta feita, como não houve recurso da ora agravante contra o v. acórdão que julgou seu recurso ordinário, ocorreu o trânsito em julgado para a executada antes da decisão proferida na ADPF 324, julgada pelo STF em 30/8/2018, oportunidade em que se decidiu que é lícita a terceirização em todas as atividades empresariais.
    Como bem observado pelo juízo da execução, a coisa julgada é anterior à decisão proferida no julgamento da ADPF 324.
    Salienta-se que não é cabível a modificação dos limites da decisão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada (inteligência dos artigos 879, §1º, da CLT e 5º, XXXVI, da CR/88), apesar de a decisão recorrida encontrar-se em descompasso ao entendimento exarado pelo Supremo. No caso dos autos, há que se observar os §§ 12 a 15 do artigo 535 do CPC, "in verbis":
    (...)
    Registro que embora tenha o STF declarado lícita toda e qualquer modalidade de terceirização, (RE 958252), no julgamento da ADPF 324, o Min. Luís Roberto Barroso (relator) esclareceu que a decisão não afeta, de plano, os processos nos quais já se operou a coisa julgada.
    Como se observa, o Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que o STF, ao examinar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida, na qual restou apreciada a matéria alusiva à terceirização da atividade-fim das empresas, antes do advento das Leis 13.429/2017 e 13.467/17, esclareceu que a Decisão não afetaria automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada.
    Ao assim decidir, o juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda – uma vez que, no caso em análise, a estabilização da coisa julgada ocorreu em 21/11/2018 (doc .20, fl. 4); enquanto que, em data anterior, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 
    Dessa maneira, a manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
    Essa linha por mim defendida, prevaleceu em recentíssimo julgamento da 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, cuja ata de julgamento foi publicada em 24/4/2020: RCL 38.918 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/4/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 0010629-07.2016.5.03.0182). 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente